Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705347-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA SILVA FURTADO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de interno, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GIOVANNA SILVA FURTADO, contra decisão desta Relatoria, que indeferiu o seu pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto, para que fosse determinado à agravada, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., que se abstenha de efetuar a suspensão de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 570243 de propriedade da agravante. Em suas razões recursais (ID 44840207), a agravante aduz que sequer existem medições de consumo que justifiquem os valores cobrados. Sustenta que, em novembro de 2022, recebeu em mãos o resultado da leitura do medidor de energia, tendo o referido operador impresso a fatura original (primeira via) em máquina portátil, onde constava consumo de 566 KWH e valor total de R$ 484,08. A referida fatura indica o consumo na data da leitura (79.860 em 12/11/2022), bem como na data da leitura anterior (79.294 em 14/10/2022). Subtraindo-se os dois valores, chega-se à quantidade de 566 KMH indicada como consumida. Afirma que a primeira via da fatura foi cancelada, sem justificativa prévia, pela agravada, sequer constando mais em seu sistema para consulta, conforme informado em atendimento. A fatura foi unilateralmente e misteriosamente substituída por uma segunda via, constando as mesmas datas de leitura, porém um consumo extremamente maior (8.192 KMH) e, por consectário, um novo valor estratosférico de R$ 6.060,06. Alega que a agravada não informou o porquê de tais valores, bem como do consumo apontado como 8.192 KWH, tendo apenas sabido da nova cobrança quando foi surpreendida com a tentativa de débito em conta do novo valor, não tendo sido paga a fatura por ausência de fundos. Assevera que a agravada não cumpriu com seu dever de transparência, tendo inclusive repassado informação aparentemente inverídica, pois há uma confirmação da leitura realizada em 12/11/2022, porém informa-se uma leitura de 95.870, quando se sabe que, conforme via original, foi de 79.860. Declara que não há qualquer comprovação de que houve nova verificação de medidor que justifique o aumento da fatura do mês de novembro de 2022, tampouco prova de que a agravante tenha consumido 8.192 KMH no referido mês. Destaca que a agravada sequer chegou a apresentar os cálculos que a teriam levado ao valor cobrado e supostamente devido, tampouco convocou a agravante para acompanhar as supostas novas medições, tendo agido de forma unilateral, surpreendendo a consumidora com cobranças a maior, em total desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Pede, liminarmente, que a agravada se abstenha de efetuar a suspensão de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 570243 de propriedade da agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como sejam oficiados os órgãos de proteção ao crédito para que se abstenham de efetuarem a inscrição da agravante em seus bancos de dados de inadimplência no que toca a cobrança em questão, até final julgamento da lide e avaliação da regularidade ou não da cobrança efetuada. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Em seguida, a agravante informa que em 22/3/2023, devido à fatura de novembro 2022, o fornecimento de energia da sua residência foi suspenso pela agravada (ID 45719713 e 45721510). É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de interno condiciona-se à demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou do risco ao resultado útil do processo, consoante art. 300 do Código de Processo Civil[1]. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. De início, registre-se que, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013)’...” (STJ, REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019). À vista disso, o caso concreto, além das normas civis vigentes, está sob a égide da Lei 8.078/1991 (Código de Defesa do Consumidor), pois a relação das partes é de consumo, na forma de seus arts. 2o e 3o. A Resolução 1.000/2021 da ANEEL[2], que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atribui à concessionária a obrigação de demonstrar a regularidade da medição de consumo e respectiva cobrança, o que, a priori, pelo conjunto probatório dos autos, não ocorreu. Em análise às faturas de energia elétrica colacionadas ao processo, verifica-se uma discrepância enorme referente ao mês de novembro de 2022, com consumo de 8.192 KMH, e a média normal de consumo da agravante nos meses anteriores, aproximadamente 566 KWH, sem que existam fatos justificadores do aumento significativo de consumo na residência da agravante. Ademais, sabe-se que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, nos casos de inadimplência do consumidor, mostra-se legítima se contemporâneo o débito, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. No caso dos autos, não há indicativos de que o débito cobrado é contemporâneo, pois não seria possível que um simples residente fizesse uso de vultosa quantia de energia em tão pouco tempo, entre a primeira leitura, que findou cancelada, e a segunda. Importante destacar que, de acordo com o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, a interrupção do serviço prestado pela concessionária pode ser considerada uma forma de cobrança abusiva quando utilizada em substituição aos meios de cobrança regulares. Confira-se: ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1682992/SE, relator min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21/09/2017, DJe 09/10/2017 – grifou-se); PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. (...). 1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo. (...).” (STJ, REsp 1658348/GO, relator min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 16/06/2017 – grifou-se). Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Lado outro, encontra-se presente o perigo de dano grave ou do risco ao resultado útil do processo, uma vez que se constata a interrupção de um serviço público de natureza essencial. Ante o exposto, reexaminando o posicionamento anterior, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada restabeleça, com URGÊNCIA, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no 570243 de propriedade da agravante e se abstenha de efetuar nova suspensão de fornecimento de energia elétrica, referentes as faturas juntadas aos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor atualizado da causa, bem como de comunicar aos órgãos de proteção ao crédito, até que seja proferida a sentença. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se, COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Disponível em:&lt;https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.html&gt;; Acessado em: 14/4/2023.